Tribunal: TJSP
Processo: 2007143-40.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fixação
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – TUTELA PROVISÓRIA – PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA EM R$6.800,00 PARA UMA ADOLESCENTE – CITAÇÃO ELETRÔNICA DA ALIMENTANDA – Caso em que fixados os provisórios antes do contraditório – Circunstâncias do artigo 300, do CPC - Decisão que levou em conta as despesas pertinentes, dentre aquelas informadas na inicial – Imposto de renda como obrigação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ALIMENTOS – TUTELA PROVISÓRIA – PENSÃO PROVISÓRIA FIXADA EM R$6.800,00 PARA UMA ADOLESCENTE – CITAÇÃO ELETRÔNICA DA ALIMENTANDA – Caso em que fixados os provisórios antes do contraditório – Circunstâncias do artigo 300, do CPC - Decisão que levou em conta as despesas pertinentes, dentre aquelas informadas na inicial – Imposto de renda como obrigação tributária de quem recebe o rendimento e não de quem paga os alimentos – Ajuste da pensão provisória para R$8.000,00, para a alimentanda fazer frente à carga tributária – Citação eletrônica como medida extraordinária e não justificada na espécie, máxime porque desatendidos os requisitos legais – Decisão reformada em parte – DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.